Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701455-21.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO CARDOSO DOREA FILHO AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ANTONIO AUGUSTO CARDOSO DOREA FILHO (advogado, em causa própria) contra decisão do douto Juízo do 5o NUVIMEC de Brasília/DF (autos 0755785-51.2021), de indeferimento da tutela antecipatória consistente em “obrigar a Requerida a cumprir imediatamente a oferta ou, ao menos, sua concessão parcial para obrigar a Requerida a reservar um assento para adulto nos seguintes voos: c.1) LA3245, de 25.11.2021, saindo de Brasília (BSB) às 08:55 e chegando em São Paulo (GRU) às 10:35; c.2) LA8130, de 25.11.2021, saindo de Guarulhos (GRU) às 12:20 e chegando em Montevidéu (MVD) às 14:50; c.3) LA8031, de 29.11.2021, saindo de Montevidéu (MVD) às 03:45 e chegando a São Paulo (GRU) às 06:15; e c.4) LA3562, de 29.11.2021, saindo de São Paulo (GRU) às 08:35 e chegando a Brasília (BSB) às 10:15”. Eis o teor da decisão ora revista: Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). A parte autora requer, a título de tutela de urgência, que a requerida seja compelida a cumprir a oferta de passagens aéreas ou reservar um assento nos voos indicados na inicial, com destino à Montevidéu, onde se realizará a etapa final da Copa Libertadores de Futebol. As reservas, contudo, não foram concluídas pela requerida, que passou a alegar a indisponibilidade dos voos, mesmo após o resgate das milhas pelo requerente. Em que pese a relevância da argumentação expendida na inicial, o pedido formulado pela parte autora, em sede de tutela de urgência, não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, importante registrar que em sede de juizados especiais cíveis as tutelas de urgência ficam restritas a situações excepcionalíssimas, o que não se observa no presente caso. A celeridade é uma das principais características do rito estabelecido pela Lei n. 9099/95, somente sendo justificável a antecipação de tutela em casos de risco de perecimento do direito. No caso concreto, não vislumbro esse risco prima facie, sendo certo que a questão pecuniária envolvida poderá ser resolvida no bojo deste processo, com o reembolso, pela requerida, do valor correspondente a uma nova passagem aérea a ser adquirida pela parte autora, caso persista seu interesse em acompanhar o evento esportivo em questão. Ademais, também não é o caso de tutela de evidência, haja vista que a questão posta em juízo não se adequa a nenhuma das hipóteses do art. 311, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. Cite-se e intimem-se com as advertências da lei. A parte agravante sustenta, em síntese, o cabimento do agravo de instrumento e da concessão da tutela de urgência, diante da demonstração da probabilidade do direito (alegado compromisso da empresa aérea à emissão dos bilhetes), do perigo de dano (perecimento do direito – viagem de 25 a 29 de novembro próximos) e da reversibilidade da medida. Pugna (liminar e mérito) pelo deferimento da tutela de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 11 de 15 de março de 2016) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). E ainda que assim não fosse, a admissibilidade do agravo esbarraria no não recolhimento do correspondente preparo recursal. Não conheço de recurso (RITR, art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito